Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO A PEDIDO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA. FILHO MENOR. CUIDADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva, mantida após a prolação de sentença penal condenatória, em que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, resistência e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de regime inicial semiaberto na sentença impede a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima afasta os requisitos para a segregação cautelar; (iii) estabelecer se a alegada condição de responsável pelos cuidados de filho menor justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível.
4. A revogação das medidas protetivas de urgência, a pedido da vítima, não é capaz, por si só, de afastar os requisitos para a segregação cautelar. O contexto usual da violência doméstica e familiar inviabiliza que eventual desinteresse da vítima pela manutenção das medidas protetivas de urgência seja acolhido como mecanismo para minimizar a gravidade dos fatos e eventualmente eximir o paciente das condutas e responsabilidades apuradas no processo.
5. A reiteração delitiva, evidenciada pelas novas condutas praticadas contra sua ex-companheira e contra agentes públicos, denota o periculum libertatis. Há, desse modo, necessidade de manutenção da prisão cautelar para preservar a ordem pública e a integridade da vítima (CPP, art. 312).
6. A alegação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados do filho menor não foi comprovada de forma suficiente. A ausência de prova nesse sentido impede o reconhecimento de circunstância pessoal apta a justificar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível. 2. A revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima não afasta os requisitos para a segregação cautelar. 3. A alegação de imprescindibilidade pelos cuidados do filho menor não comprovada de forma robusta não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.”